Tribunal: TJDFT
Processo: 0711534-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711534-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO WALTER GALVAO JUNIOR AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO WALTER GALVÃO JÚNIOR (autor), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ordinária no 0729051-06.2024.8.07.0001, na qual afastou a exigibilidade das astreintes ante o suposto cumprimento da medida liminar pela parte agravada/executada ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. (ID 227222646, de origem) Em suma, a parte agravante/autora requer “o acolhimento e provimento deste agravo de instrumento, a fim de que esse Colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal reforme a decisão agravada e, consequentemente, mantenha a multa aplicada pelo MM. Juízo a quo pelo ostensivo descumprimento de decisão antecipatória, haja vista a prova inequívoca - NÃO CONTESTADA OU REFUTADA - de que as agravadas NÃO MANTIVERAM A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO AGRAVANTE ao longo de seu tratamento oncológico, recalcitrando na negativa de cobertura e de qualquer suporte à saúde, o que o obrigou (o agravante) ao custeio particular de consultas, medicamentos, internações e cirurgias urgentes e necessárias EM RAZÃO DA ILEGAL E ABSURDA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO E ASSISTÊNCIA Á SAÚDE”. (ID 70163695 - Pág.19/20) Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. É o relatório. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator